Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-17.2021.8.11.0001
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016823-17.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART - CPF: 015.633.631-60 (APELANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD – CANCELAMENTO DO PROTESTO – CRÉDITO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A decadência ocorre em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário. A luz do disposto no artigo 173, I, do CTN.

2. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

3. Caracterizado o protesto indevido,

cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos morais, que decorrem do próprio evento danoso, independentemente de comprovação de lesão. Isso porque se deu na forma
in re ipsa
.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART

em face do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida aos
13.01.2022
pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória
nº

1016823-17.2021.8.11.0001
, julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Recorrente arguiu como preliminar a decadência do Estado de constituir o crédito.

O Recorrente sustenta a existência de Danos Morais, posto que neste caso
a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo, conforme estabelece o § 6º, do art. 37, da Constituição Federal.

Argumenta
que a conduta do Estado em promover protesto de título em face da Apelante, bem como, inscrever seu nome em dívida ativa em razão de débito decaído, dá azo ao dever de indenizar a ofensa moral experimentada, configurando hipótese de dano
in re ipsa,
devendo a sentença ser reformada para ao final condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer:
(a) liminarmente, o provimento ao pedido de antecipação de tutela recursal determinando que o Apelado promova a imediata baixa das restrições e a suspensão das cobranças impostas em desfavor da Autora e da Certidão de Dívida Ativa nº 201997550, seja junto a SEFAZ MT, PGE MT e cartórios de protesto, devendo ser expedido oficio ao Cartório de protesto de Cuiabá-MT para que proceda a suspensão do protesto, sob pena da incidência de multa em valor não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, devendo tal ordem vigorar até posterior julgamento da sentença; (b) No Mérito, promover a reforma da Sentença reconhecendo a incidência da decadência do credito tributário, anulando o lançamento do imposto ITCD, e por consequência reconhecer ainda o direito a indenização por danos morais sofridos ante ao protesto realizado de forma ilegítima, uma vez que o débito não mais deveria ser cobrado em virtude de sua inexigibilidade. (id.138364170).

Contrarrazões. (Id 138364174).

Desnecessário a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART
em face do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida aos
13.01.2022
pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória nº 1016823-17.2021.8.11.0001, julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta a Recorrente a ocorrência da decadência, e no mérito a configuração do dano moral.

O MM. Juiz do feito julgou improcedente o pedido consignando a legalidade do protesto do título pela Fazenda Pública Estadual.

De fato, com razão a Apelante.

Verifica-se dos autos que, quando da constituição definitiva do título, o crédito já havia sido atingido pela decadência.

Verifica-se dos autos que o fato gerador ocorreu no exercício do ano de 2012, e de acordo com o art. 173, I, do CTN, a Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário em até 5 (anos) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Dessa forma, o Fisco Estadual tinha até 31/12/2017 para constituir definitivamente o crédito tributário, o que somente ocorreu em 17/07/2018 (data da ciência da autora), como informado pela Apelada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS). Inteligência do artigo 173, I, do CTN.
Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência. (TJ-MT 10029245620208110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

Destarte, considerando que o fato gerador do débito ocorreu em 2012, a Fazenda Estadual dispunha do prazo de cinco anos para inscrever o débito como dívida ativa e não o fez dentro do lapso permitido, portanto, em julho de 2018 já estava alcançado pela decadência o direito do Fisco em constituir o crédito tributário.

Assim, resta manifestamente configurada a decadência do direito do Fisco constituir seu crédito, devendo, portanto, ser anulado o lançamento.

Quanto aos danos morais, significa, em termos práticos, analisar eventual conduta ilícita por parte da Administração ao protestar o nome da autora. Ora, considerando serem indevidos os débitos que ensejaram a negativação da requerente, conforme explanado alhures, o ilícito administrativo se mostra evidente.

Destaco que, nessa situação, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o dano é
in re ipsa
, isto é, aquele cuja existência se presume de modo absoluto (iuris et de jure) e que, por certo, dispensa a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo "da natureza das coisas" que o sofrimento impingido é indiscutível. Ele é presumido e decorre do próprio fato, de acordo com a jurisprudência recente do e. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. Não cabe agravo contra decisão que, com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017 grifou-se)

Os danos morais no caso em tela decorrem do próprio evento danoso, independentemente de comprovação de lesão. Isso porque se deu na forma
in re ipsa
, que “
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 'hominis' ou 'facti', que decorre das regras da experiência comum
” (CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, pág. 239-240).

Dessa forma, caracterizada a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, o dever de indenizar resta patente.

No presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, fixo o valor da indenização, em razão do protesto indevido por dívida alcançada pela decadência, em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende ao escopo pedagógico da penalidade, com juros a partir da data da inscrição, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), necessário observar a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia ( CRFB, art. 5º, caput);

2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

3) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. STJ ( AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da Autora, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do lançamento do ITCD, e o direito à indenização por danos morais, conforme fixado acima.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024